Tribunal: STF
Processo: Rp 1122
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-14
Data de publicação: 1982-04-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO PROVISORIA DO ATO
IMPUGNADO. MEDIDA CAUTELAR. SERVIDORES PUBLICOS (MAJORAÇÃO DE
VENCIMENTOS E PROVENTOS). MEDIDA CAUTELAR QUE SE IMPÕE PARA EVITAR
SE CONFIGURE PREJUIZO DE DIFICIL E INCERTA REPARAÇÃO PARA O ERARIO.
PRECEDENTES DO STF. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.